Tribunal: TJPA
Processo: 0007828-51.2017.8.14.0110
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 11416 - Violação sexual mediante fraude
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007828-51.2017.8.14.0110

APELANTE: PEDRO ADALBERTO PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ART. 215,
CAPUT
, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
, O QUAL SIGNIFICA QUE NÃO PODE HAVER REFORMA DA DECISÃO PARA PIOR, UMA VEZ QUE NÃO FORA INTERPOSTO RECURSO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. ACOLHIDA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. FRAGILIDADE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAIS QUE CONFIRMAM A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE 03 (TRÊS) CRITÉRIOS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO APELANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
QUANTUM
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PENA JUSTA E CORRETA QUE DEVE SER MANTIDA. PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME PRATICADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Havendo recurso exclusivo da defesa, com trânsito em julgado para a acusação, não pode o tribunal agravar a situação do réu, sob pena de incorrer-se em
reformatio in pejus
. Preliminar acolhida.

2. Bastam os depoimentos das testemunhas ouvidas na instrução para corroborar com a tese da autoria do delito, não havendo nada de substancial na defesa do réu que contrarie a tese acusatória, a qual restou plenamente delineada, principalmente pelos depoimentos harmônicos das testemunhas acusatórias que colocam o apelante, de fato, na cena do crime. A instrução processual levada a efeito sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em consonância com os elementos colacionados no inquérito policial, revelou que o acusado praticou sim o crime de violação sexual mediante fraude (art. 215,
caput
, do CPB).

3. Nos delitos contra a liberdade sexual, de regra cometidos sem a presença de testemunhas e sem deixar vestígios físicos ou visíveis, a palavra da vítima é merecedora de especial valor pelo magistrado, que, obviamente, deverá estar atento à existência de motivos para falsa imputação, cotejando depoimentos e analisando cada caso. Na hipótese dos autos, os relatos da vítima são coerentes e harmônicos, mantendo a versão desde a fase inquisitorial, sendo, inclusive, amparados pelos depoimentos testemunhais.

4. Analisando-se a sentença recorrida com acuidade, o juízo sentenciante só está autorizado a estabelecer a pena-base no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao réu, não sendo essa a hipótese dos autos, onde persistem como desfavoráveis 03 (três) circunstâncias judiciais ao apelante, devendo permanecer intocado o
quantum
da pena-base, fixado acima do termo médio legal estabelecido pelo legislador.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso, acolher a preliminar suscitada e, no mérito, lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos quatorze dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Pedro Adalberto Pereira
(nascido em
10/07/1957
)

interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
10/08/2021
, doc. ID 12455661 a ID 12455663 – págs. 197/208, pelo MM. Juiz de Direito Substituto da Vara única da Comarca de Goianésia do Pará,
Dr. Henrique Carlos Lima Alves Pereira
, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 215,
caput
, do CPB (
violação sexual mediante fraude
)
, bem como a
perda do cargo, função de Conselheiro Tutelar
, de forma que foi utilizada suas atribuições do cargo para intimidar e explorar a vulnerabilidade da vítima, para fins libidinosos.
O acusado, por sua vez, foi absolvido do abuso de autoridade
(art. 4º, alínea “h”, da Lei nº 4.898/1965.

Narra a
denúncia
(doc. ID 12455633 – págs. 05/09) que, no dia
30/08/2017
,
o acusado Pedro Adalberto Pereira praticou atos libidinosos, mediante fraude e com abuso de autoridade, com a vítima Jaqueline Pereira da Silva
, fato ocorrido no município de Goianésia do Pará.

No dia
28/08/2017
, a ofendida procurou o Conselho Tutelar de Goianésia do Pará, buscando
informações para reaver a guarda de seu filho menor
. Nesta ocasião, Jaqueline foi atendida pelo denunciado, que lhe orientou acerca dos documentos que seriam necessários e marcou um novo atendimento. Na supramencionada data (
30/08/2017
), a vítima retornou até o Conselho Tutelar, onde foi novamente atendida por Pedro.

Durante o atendimento,
o denunciado elogiava muito a beleza de Jaqueline
, afirmando que ela precisava de um homem para cuidá-la. Em seguida, ele disse que
precisava conversar com a ofendida fora das instalações do Conselho Tutelar
e
marcou um encontro
. O acusado ligou para a vítima em horário próximo ao combinado e disse para que o esperasse próximo ao terminal rodoviário,
e ela, acreditando se tratar de uma reunião referente à situação de seu filho, foi ao encontro do denunciado
.

Após circularem por diversas ruas da cidade, o acusado convidou a vítima para ir até a sua residência. Quando lá chegaram, ele foi para o banheiro tomar banho, enquanto a vítima ficou esperando. Após sair do banheiro,
o acusado insistiu em massagear os pés de Jaqueline, querendo passar creme em outras partes do seu corpo, o que foi prontamente rejeitado pela ofendida
. O acusado disse:
“tu tens que ficar comigo, pois eu posso te ajudar. Não te envolve com moleques. Mesmo se você não quiser ficar comigo eu não vou desistir de você”
. Após a contínua rejeição da vítima, Pedro afirmou:
“Eu estou no meu direito, já que eu estou te ajudando”
.

Em seguida,
o acusado passou a acariciar o corpo da ofendida. Retirou seu sutiã e passou a massagear e chupar os seios de Jaqueline
. Os abusos duraram aproximadamente 05 (cinco) minutos, quando a vítima, que se deixou levar pelos comportamentos de Pedro Adalberto, pois este tinha garantido que a vítima teria o seu filho de volta, resolveu ligar para o seu namorado ir buscá-la e foi embora.

Em
razões recursais
(doc. ID 12455663 a ID 12455715 – págs. 215/221), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, requer,
preliminarmente
, a
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus
, o qual significa que não pode haver reforma da decisão para pior.

No mérito, pleiteia a
absolvição
do acusado pelo
princípio do

in dubio pro reo
, aduzindo, em síntese, a
tese de insuficiência de provas cabais quanto à autoria e materialidade delitivas
, tendo o juízo
a quo
levado em consideração
apenas o depoimento da vítima
, vez que
as demais testemunhas não presenciaram os fatos
, não podendo a palavra da vítima ter o mesmo valor probante dos depoimentos testemunhais.

Pugna ainda pelo
redimensionamento da pena
, a fim de que seja
fixada no seu mínimo legal
, pois afirma que
a majoração da pena deve ser devidamente fundamentada
, não podendo o magistrado impor o
quantum
dissociado dos elementos constantes aos autos ou ainda sem a fundamentação jurídica. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 12455715 – págs. 228/231), a representante do
Parquet
de 1º Grau sustenta o
total improvimento
do apelo interposto, por carecer de fundamentos fáticos e jurídicos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto, para manter na íntegra a decisão vergastada (parecer doc. ID 12594155 – págs. 266/273).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR:

1.
Da necessidade de observância do Princípio da

non reformatio in pejus
.

Arguiu, preliminarmente, o apelante a
necessidade de observância do princípio da

non reformatio in pejus,
o qual significa que
não pode haver reforma da decisão para pior quando não há interposição de recurso pelo Órgão acusador
.

Razão assiste à defesa, uma vez que não fora interposto recurso pelo Ministério Público
,
restando impossível a reforma do julgado em prejuízo do réu por recurso exclusivo da defesa.

Sobre o tema, hoje muito já se pronunciou o
STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI N. 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I, DO §2º, DO ART. 157, DO CÓDIGO PENAL - CP.
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO. USO DO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CASO CONCRETO. NÃO ELABORAÇÃO DE NOVO APENAMENTO.
REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. NÃO DESCUMPRIMENTO AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTA TERCEIRA SEÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, a decisão agravada foi proferida com base na jurisprudência desta Corte, já definida em julgamento de recurso especial representativo da controvérsia - REsp n. 1.921.190/MG, constando, também, o trânsito em julgado do referido julgado. 2. Com o advento da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I do artigo 157 do CP, o emprego de arma branca no crime de roubo deixou de ser considerado como majorante, sendo, porém, plenamente possível a sua valoração como circunstância judicial desabonadora, quando as circunstâncias do caso concreto assim justificarem. 3. Inexiste contradição ao afirmar a possibilidade de o juiz analisar, sobre o ponto de vista da desfavorabilidade de circunstância judicial, a maior reprovabilidade da conduta pelo emprego da arma branca e dizer que ficará a seu cargo, observado o princípio da non reformatio in pejus, o acréscimo ou não do fundamentado à pena basilar. 3.1.
No caso concreto, o Tribunal de Justiça, ao aplicar a
novatio legis in mellius
, justificou a não elaboração de novo apenamento na primeira fase para não incorrer em
reformatio in pejus
indireto em recurso exclusivo da defesa, caso em que não há descumprimento ao entendimento consolidado no âmbito desta Terceira Seção
. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.995.645/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).

Sendo assim,
acolho a preliminar levantada pela defesa
.

MÉRITO
:

1. Do pleito absolutório. Insuficiência probatória à condenação.

A defesa do recorrente aduz a
insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva
, não havendo
nenhuma testemunha presencial da agressão sofrida pela ofendida
,
somente a palavra da vítima
, sendo as acusações infundadas e desprovidas de provas.

Não obstante, da análise de todo contexto fático/probatório contido nos autos, depreende-se, sem muito esforço, que tal tese arguida não merece prosperar, pois se distancia sobremaneira do que foi carreado no bojo processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

In casu
, observa-se que a
materialidade
do crime previsto no art. 215,
caput
, do CPB (
violação sexual mediante fraude
), sobressai indene de dúvidas, pois, devidamente comprovada por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 12455634 – págs. 14/15), bem como pela
prova oral colhida na fase policial e processual
, sobretudo, pelos
depoimentos prestados pela vítima
, o mesmo valendo para a
autoria delitiva
.

Frise-se que
o reconhecimento dos crimes contra a liberdade sexual não está restrito à constatação pericial
, já que estes, por sua natureza,
podem não deixar vestígios
, os quais, inclusive, podem ser supridos pela
prova testemunhal
, como no caso dos autos.

A versão de negativa de autoria sustentada pelo réu se encontra dissociada e isolada de todo contexto probatório
. O acusado não apresentou nenhuma justificativa plausível do porquê das acusações contra si imputadas, não trouxe qualquer elemento de prova, ainda que mínimo, suficiente para ao menos causar dúvida quanto sua autoria, nem conseguiu demonstrar qualquer motivo de que a intenção da vítima era lhe prejudicar.

No
interrogatório judicial
(doc. ID 12455657 – pág. 158),
o réu Pedro Adalberto Pereira negou a autoria delitiva
, alegando que a vítima teria ido até sua residência para tratar de assuntos referentes a um aparelho celular e que, por conta disso, por querer ajudar a vítima, não poderia tratar do assunto no prédio do Conselho. Continuou colocando que
estaria sofrendo perseguição dos outros Conselheiros Tutelares, os quais teriam influenciado a vítima
e seguiu relatando que vende produtos de beleza em sua casa, dentre eles hidratantes.

Por sua vez, a
prova testemunhal
se mostra de grande valia, especialmente o
depoimento judicial da vítima Jaqueline Pereira da Silva
, por permitir a formação de convicção em relação aos fatos, conforme se verifica de seu
depoimento judicial
(doc. ID 12455657 – pág. 157): “Que confirma os fatos narrados na exordial acusatória, denotando a unicidade e veracidade das informações; Que foi orientada pela sua genitora a ir ao Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente de Goianésia do Pará para se informar sobre como poderia reaver a guarda do seu filho menor, que estava com o genitor; Que, na sede do Conselho Tutelar, foi atendida pelo réu Pedro Adalberto, Conselheiro Tutelar; Que após ser atendida, quando estava saindo do prédio do referido órgão, foi abordada pelo acusado, que lhe entregou um papel com o seu número de telefone anotado, esclarecendo que a ofendida deveria lhe ligar para que ele explicasse melhor como conseguir a guarda do seu filho de volta, e que precisavam conversar fora da sede do Conselho; Que no mesmo dia, na parte da tarde, encontrava-se na residência de sua prima quando recebeu uma ligação do denunciado, dizendo que precisavam se encontrar para conversar sobre a guarda do seu filho; Que a vítima concordou e encontrou com o réu na frente do terminal rodoviário do município; Que após entrar no carro de Pedro Adalberto, começaram a circular pelas ruas da cidade, sobre o pretexto de tratar sobre assuntos referentes ao filho da ofendida; Que, em seguida, Pedro Adalberto levou a vítima para a sua residência; Que, na casa do acusado, este lhe convidou para esperar no quarto, enquanto ele tomava um banho para conversar sobre a guarda do filho. Contudo, após sair do banheiro, o denunciado passou a massagear o seu corpo, tirou sua blusa e o seu sutiã, e acariciou os seus seios e disse: - “é tão bom os seios de uma menina nova”; Que a vítima informou que estava bastante assustada com o comportamento do réu, porém, não resistiu aos assédios de Pedro Adalberto por receio do que este poderia fazer em relação à guarda do seu filho; Que, posteriormente, o réu tentou pôr a boca nos seios da ofendida, momento em que Jaqueline se recusou e pediu para ir embora; Que, nesse momento, Daniel da Silva, seu namorada à época dos fatos, ligou para o seu aparelho celular, sendo que, antes da vítima atender a ligação, Pedro Adalberto lhe instruiu a dizer para Daniel ir lhe buscar em uma praça próximo à sua residência, o que foi feito pela vítima; Que dias depois foi chamada na sede do Conselho Tutelar, pois alguém tinha realizado uma denúncia anônima sobre o que havia ocorrido com ela; Que no referido órgão, a vítima foi atendida por outros Conselheiros e orientada a procurar a Delegacia de Polícia Civil de Goianésia do Pará para registrar ocorrência sobre os fatos; Que, na oportunidade, foi informada que o procedimento que havia formalizado junto ao Conselho Tutelar, que tratava sobre a guarda do seu filho, estava escondido embaixo de pilhas de papéis na sede do órgão”.

Corroborando a palavra da vítima, tem-se, ainda, o
depoimento judicial de

Daniel da Silva Conceição
,
namorado da vítima à época dos fatos e atual esposo da ofendida
, que assim relatou (doc. ID 12455657 – pág. 158): “na época dos fatos, sua companheira Jaqueline procurou o Conselho Tutelar do Município de Goianésia do Pará com o objetivo de obter a guarda de seu filho. A sua companheira lhe relatou que o denunciado, após realizar seu atendimento na sede do Conselho Tutelar, lhe convidou para almoçar. Posteriormente, combinaram de se encontrar em local próximo à rodoviária municipal, para tratar de assuntos referentes à guarda do filho de Jaqueline. Contudo, após circular pelas ruas da cidade, foram para a casa de Pedro Adalberto, onde o denunciado tentou praticar relações sexuais com a vítima. Relatou que estava na casa de sua genitora, quando a vítima lhe ligou pedindo que a testemunha fosse lhe buscar em uma praça próxima à residência do denunciado. Relatou, ainda, que, Jaqueline lhe contou que, ao chegar na casa do réu, este foi para o banheiro e tomou banho. Em seguida, passou a assediá-la, passando creme hidratante no seu corpo, tirou sua roupa e seu sutiã, e acariciou os seus seios. A vítima lhe relatou ainda que o acusado praticou os atos alegando o tempo inteiro sobre o seu poder como Conselheiro Tutelar, pois era capaz de devolver a guarda do seu filho. Ainda prometeu a doação de um aparelho celular, o pagamento da academia para a ofendida, bem como a realização de uma viagem”.

A testemunha
Eliene Pereira da Silva
,
genitora da vítima
, ratifica as versões já relatadas (doc. ID 12455657 – pág. 158).

Como se vê, bastam os depoimentos das testemunhas citadas para corroborar com a
tese da autoria
do delito
, não havendo nada de substancial na defesa do réu que contrarie a tese acusatória, a qual restou plenamente delineada, principalmente pelos
depoimentos harmônicos das testemunhas acusatórias que colocam o apelante, de fato, na cena do crime
.

A vítima manteve um relato conciso em todas as oportunidades em que foi ouvida
, transpassando
segurança em sua narrativa
, além dos
demais testemunhos colhidos durante a instrução criminal
, os quais são uníssonos e corroboram a versão apresentada pela ofendida.

Nos delitos de natureza sexual, que, normalmente ocorrem às escondidas,
a palavra da vítima possui relevante valor para comprovar a ocorrência do crime
, sendo prova idônea para embasar um decreto condenatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA
. RELACIONAMENTO AFETIVO ENTRE VÍTIMA E AGRESSOR.
1) Em crimes de violência sexual, a palavra da vítima tem especial importância probatória, principalmente quando apresenta discurso coerente sobre os fatos, em consonância com as demais provas contidas nos autos.
2) A existência de um suposto relacionamento afetivo entre a vítima e o agressor não impede a configuração do crime de estupro.
3) Recurso conhecido e provido para condenar o réu pela prática do crime tipificado no art. 213,
caput
do CP.
(20141310032836APR - (0003186-23.2014.8.07.0017 - Res. 65 CNJ) - Segredo de Justiça, Acórdão Número: 988052, Data de Julgamento: 15/12/2016, Órgão Julgador: 1ª TURMA CRIMINAL, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Revisor: GEORGE LOPES, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 24/01/2017).

ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
QUANTUM
DE AUMENTO FIXADO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. CONTINUIDADE DELITIVA. DOIS CRIMES. FRAÇÃO. REDUÇÃO.
I- Nos crimes contra a dignidade sexual, por serem, por vezes, praticados às ocultas e não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, confere-se especial relevância à palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.
II- Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime, haja vista que a particularidade do local - residência familiar - e do tempo - período noturno enquanto as vítimas adormeciam -, somados ao fato das infantes terem sido submetidas aos atos libidinosos em frente uma da outra, evidenciam uma maior reprovabilidade da conduta justificando a valoração negativa da referida circunstância judicial. III- Verificado que o aumento da pena, no tocante ao quantum fixado pela circunstância judicial desfavorável ao réu, foi feito de forma exacerbada, mostrando-se desproporcional em relação à reprimenda cominada para a punição do fato delituoso, sua redução é medida que se impõe. IV- Afigura-se correto o reconhecimento da confissão espontânea se o Juiz, ao fundamentar a sentença condenatória, dela se utilizou. A redução da pena, porém, deve ocorrer em patamar superior ao aplicado no caso, a fim de que sejam observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. V- Se os crimes foram cometidos contra duas vítimas distintas, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução e presente a unidade de desígnios, aplica-se a regra do art. 71, parágrafo único, do Código Penal. VI- O aumento referente à continuidade delitiva, descrito no art. 71 do Código Penal, deve ser feito com base no número de infrações cometidas. Tendo sido comprovada a prática de dois crimes, aplica-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) na pena. VII- Recurso conhecido e parcialmente provido. (20130310058823APR - (0005765-20.2013.8.07.0003 - Res. 65 CNJ) - Segredo de Justiça, Registro do Acórdão Número: 986078, Data de Julgamento: 01/12/2016, Órgão Julgador: 3ª TURMA CRIMINAL, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 12/12/2016).

A instrução processual levada a efeito sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa
, em consonância com os elementos colacionados no inquérito policial, revelou que
o acusado praticou sim o crime de violação sexual mediante fraude (art. 215,
caput
, do CPB) contra a vítima Jaqueline Pereira da Silva
, sendo
condenado a 05
(cinco) anos de reclusão
, pena a ser cumprida em
regime inicial fechado
, em razão das
circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Portanto,
provas seguras constam dos autos, as quais, a meu ver, se mostram capazes de alicerçar um decreto condenatório, em contraposição, nesse caso, à tese de insuficiência de provas alegada pelo apelante
.

2. Da dosimetria. Redução da pena-base para o mínimo legal.

Aduz a defesa que
a pena imposta ao apelante foi exacerbada sem a fundamentação devida
, razão pela qual deve ser
redimensionada
.

Da análise dos autos, observa-se que tal pedido carece de qualquer fundamento, eis que
o
quantum
da pena estabelecido na sentença condenatória se efetivou de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada
, dentro do poder discricionário do magistrado do feito, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende nesse momento explicitar que a
dosimetria da pena
se baseia em um
critério trifásico:
primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes e atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento e diminuição de pena
.

Vale destacar que, no que concerne à aplicação da pena-base, é inegável que
ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade
.
Entretanto, não se trata de discricionariedade livre, e, sim, de uma discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Como se observa, o juízo singular fixou a
pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão
, ou seja,
acima do termo médio legal
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 02 (dois) a 06 (seis) anos de reclusão, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
.

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, como a
conduta social
, as
circunstâncias
e as
consequências do crime
, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial pátrio.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois, a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Na segunda fase,
inexistentes circunstâncias agravantes e atenuantes
, razão pela qual
a pena foi mantida
. Na terceira fase, inexistentes causas de diminuição e de aumento de pena, a pena foi tornada definitiva em
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
.

Ora,
o réu se valeu de seu cargo no Conselho Tutelar da cidade de Goianésia do Pará
, apresentando
péssimo comportamento e conduta no trabalho
, local onde conheceu a vítima e,
mediante coação, se aproveitou da situação de vulnerabilidade da vítima para com ela praticar violência sexual
. O acusado explorou o fato de
a vítima estar aflita e desesperada para reaver a guarda de seu filho menor
, para poder praticar o crime, o que gera
um conjunto de efeitos danosos provocados pelo delito, em desfavor da vítima, de seus familiares e da coletividade
.

As circunstâncias judiciais, consideradas como negativas, foram
devidamente valoradas e fundamentadas
pelo juízo sentenciante.

Portanto, em percuciente análise dos elementos que insurgem dos autos,
não se vislumbra deficiência no
quantum
da dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
.

Logo, razoável a reprimenda imposta, não merece qualquer reparo a sentença objurgada. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação da pena imposta ao réu, pelo que deve ser mantida a sentença recorrida na sua integralidade.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023